Tribunal: STF
Processo: Rcl 54733
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 10. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. ARE 1.160.361. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DO QUAL NÃO FEZ PARTE A RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Banco BTG Pactual S/A, contra acórdão da Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos autos do Processo nº 0020638-78.2020.5.04.0305, que teria contrariado a Súmula Vinculante 10 e o quanto decidido no ARE 1.160.361. 



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante formula as seguintes asserções na inicial:



    (i) trata-se de embargos de terceiro, opostos contra decisão prolatada nos autos do Processo nº 0021513-52.2014.5.04.0404, em que incluído o Banco BTG Pactual S/A no polo passivo da execução, sem que tenha participado do processo na fase de conhecimento;



    (ii) o Juízo de primeiro grau rejeitou os embargos de terceiro, ao entendimento de que caracterizado grupo econômico entre o Banco ora reclamante, a Drogaria Mais Econômica S/A (empregadora) e a Brasil Pharma S/A à época do vínculo empregatício, o que torna essas empresas solidariamente responsáveis pelo débito trabalhista;



    (iii) contra a sentença, interposto agravo de petição, a que negado provimento, mantida a responsabilidade solidária da sucedida Brasil Pharma S/A e do grupo econômico que a integrava (Grupo BTG), tendo em conta fraude na sucessão da empresa Drogaria Mais Econômica S/A;



    (iv) em face do acórdão, manejados recurso de revista, a que negado seguimento, e agravo de instrumento em recurso de revista, que pende de apreciação.



    3. O Banco ora reclamante narra que, por meio do mercado de ações, adquiriu participação societária correspondente a 2,1% do capital social da BR Pharma, a qual, por sua vez, até 10.11.2015, detinha o controle acionário da Drogaria Mais Econômica, empregadora condenada nos autos do Processo nº 0021285-15.2016.5.04.0305 a pagar parcelas referentes a contrato de trabalho firmado no período entre junho de 2009 a outubro de 2016.



    Consoante explica, “nunca possuiu participação na Drogaria Mais Econômica e era tão somente sócio investidor minoritário da Brasil Pharma” e “O controle da Brasil Pharma era difuso, com participação de investidores pessoas físicas, diversos fundos e empresas, dentre eles, três fundos de investimentos: BTG Pactual Alpha Investments LLC, BTG Pactual Stigma LLC e BTG Pactual Principal Investments Fundo de Investimentos e Participações, que compreendiam apenas 37,81% do capital social da companhia, não sendo, portanto, o Banco BTG o controlador da Brasil Pharma”. 



    Afirma que, a partir de 11.11.2015, a Brasil Pharma vendeu a totalidade das ações da Drogaria Mais Econômica para outras empresas (Mobius Health e Verti Capital) e, em 06.4.2017, o controle acionário da Brasil Pharma foi transferido para a Lyondel LLc, empresa do grupo Lyon Capital. 



    Articula que a Corte reclamada atribuiu responsabilidade automática aos investidores minoritários da empresa sucedida, apenas pelo fato de a empresa sucessora não ter recursos para adimplir os créditos trabalhistas.



    Acresce que não houve efetiva comprovação de subordinação hierárquica entre o grupo sucessor (Drogaria Mais Econômica, Mobius Health e Verti Capital) e o BTG, a indicar a existência de grupo econômico.



    Argumenta que “uma vez reconhecida como incontroversa a sucessão empresarial – ou seja, a compra do controle acionário da Mais Econômica pelo Grupo Verti Capital em 11.11.2015 – apenas a comprovação de fraude, na forma dos arts. 448-A, § único, da CLT, 50 do Código Civil e 82-A da Lei nº 11.101/2005 seria capaz de atrair a responsabilidade solidária da empresa sucedida que, no caso, seria a Brasil Pharma e seu grupo sucessor (Lyon Capital), e não o BTG. Isso porque o Banco BTG jamais possuiu participação no capital social da Drogaria Mais Econômica”. 



    Assevera, assim, não comprovada a fraude prevista nos termos do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT (“Art. 448-A. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos arts. 10 e 488 desta Consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência”), tampouco caracterizados os requisitos exigidos para a formação de grupo econômico, na dicção do art. 2º, § 2º e § 3º da CLT (“Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. [...] § 2º Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. § 3º Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes”), ou, ainda, para o redirecionamento da execução, na forma do art. 513, § 5º, do CPC (“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. [...] § 5º O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento”), em violação da Súmula Vinculante 10. 



    Consoante anota, no ARE 1.160.361, o Relator, Min. Gilmar Mendes, entendeu que “ao desconsiderar o comando normativo inferido do § 5º do art. 513 CPC, lido em conjunto com o art. 15 do mesmo diploma legal, que, por sua vez, dispõe sobre a aplicação da legislação processual na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, o Tribunal de origem afrontou a Súmula Vinculante 10 do STF e, por consequência, a cláusula de reserva de plenário, do art. 97 da Constituição Federal”.



    Requer a concessão de medida liminar, para que seja suspenso o processo de origem até o julgamento definitivo reclamação. No mérito, postula seja cassada a decisão reclamada.



    4. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante. 



    2. Alega-se nesta reclamação constitucional a afronta à decisão desta Suprema Corte exarada no ARE 1.160.361, bem assim à Súmula Vinculante 10, verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    3. O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do dispositivo legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.



    4. A decisão reclamada está assim justificada quanto à matéria em questão (grifei):



    “DROGARIA MAIS ECONÔMICA. BRASIL PHARMA. BANCO BTG PACTUAL. AGRAVO DE PETIÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. Cabível o prosseguimento da execução perante esta Justiça Especializada contra integrantes do grupo econômico da empresa executada falida. Caso em que reconhecida a existência de grupo econômico entre a executada principal, Drogaria Mais Econômica S.A., e o Banco BTG Pactual S. A., a justificar a sua responsabilização solidária, com fulcro no § 2º do art. 2º da CLT. Análise dos documentos referentes às negociações das empresas Drogaria Mais Econômica S.A. e Brasil Pharma S.A., apresentados pelo Banco BTG Pactual S.A. Agravo de petição não provido.



    [...]



    a) Grupo Econômicos entre a Drogaria Mais Econômica S.A. e a Brasil Pharma S.A.:



    A Brasil Pharma era a proprietária e controladora da executada Drogaria Mais Econômica S.A., conforme demonstra o contrato de compra e venda firmado pela Brasil Pharma S.A. com a empresa Mobius Health S.A. envolvendo a Drogaria Mais Econômica S.A.



    b) Grupo Econômico entre a Brasil Pharma S.A. e o Banco BTG Pactual S.A.:



    O Banco BTG apresenta duas teses: I) nunca controlou a Brasil Pharma S.A.; II) em 2017 a Brasil Pharma foi vendida para a Lyondel LLC, integrante do grupo Lyon Capital.



    Primeiramente, beira à má-fé do Banco BTG a alegação de que não integra grupo econômico com a Brasil Pharma S.A. ou que nunca atuou como controlador dela.



    Conforme correspondência enviada para BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros em 21-02-2017, a BTG Pactual Participation Ltd. prestou as seguintes informações:



    [...]



    Assim, está plenamente comprovado que a Brasil Pharma é controlada pela BTGI Stigma LLC, a qual por sua vez é controlada pelo BTG Pactual (grupo econômico vertical).



    [...]



    Quanto à tese de que a Brasil Pharma S.A. foi vendida para a Lyondel LLC, os elementos de convicção existentes nos autos demonstram que não houve transferência de propriedade. Conforme antes transcrito, em fevereiro de 2017 o Banco BTG Pactual informou à BM&FBOVESPA S.A que estava avaliando estratégias para a Brasil Pharma, o que envolvia potencial transação da empresa. Tal documento, por si só, não comprova a venda da Brasil Pharma.



    Ademais, há o comunicado do BTG Pactual Participations LTD. aos seus acionistas, com data de 06-04-2017, informando a celebração de transação envolvendo a Brasil Pharma S.A. Ademais, o documento "ANEXO [...] FATO RELEVANTE", emitido Brasil Pharma S.A., do mesmo dia 06-04-2017, informa aos seus acionistas que:



    [...]



    Com isso, está claro que, na realidade, não houve a compra da Brasil Pharma pela Lyondel LLC, na medida em que a transação envolveu a subscrição e integralização de ações, no valor total de apenas um mil reais, da empresa Stigma Cayman LLC, fato incompatível com a natureza do negócio e portes empresariais dos envolvidos. 



    Chama a atenção os termos da transação, bem como o fato de um dos Fundos com capital social da Brasil Pharma ser o fundo BTG Pactual Stigma LLC. Assim, mesmo que se considere que a Lyondel LLC tenha adquirido o controle do Fundo controlado pelo Banco BTG, ainda assim não teria ações suficientes para controlar a Brasil Pharma S.A., tendo em vista que os outros dois Fundos controlados pelo Banco BTG Pactual eram detentores de 23,55% das ações da Brasil Pharma, contra (em tese) 14,25% do BTG Pactual Stigma LLC.



    Outrossim, a transação teve como principal aspecto a emissão de debêntures da Brasil Pharma no valor de 400 milhões de reais, figurando o grupo econômico Lyondel apenas como avalista das garantias decorrentes do contrato.



    Diante de todo o exposto, não procedem as teses do Banco BTG Pactual, concluindo-se que é o controlador da Brasil Pharma S.A. e integrante do mesmo grupo econômico.”.



    c) Venda da Drogaria Mais Econômica à Mobius Health S.A.:



    O Banco BTG Pactual sustenta que a Brasil Pharma S.A. vendeu a Drogaria Mais Econômica S.A. para a empresa Mobius Health S.A., integrante do grupo Verti, em novembro de 2015.



    O contrato de compra e venda formalizado entre a Brasil Pharma S.A. e a Mobius Health S.A. datado de 11-11-2015, envolvendo a Drogaria Mais Econômica S.A. apresenta no Capítulo 1 os "Termos Definidos e Interpretações" aplicáveis ao contrato; e no item 1.1 é registrado:



    "BTG Pactual" significa (i) o Banco BTG Pactual S.A. e suas Afiliadas, bem como (ii) quaisquer fundos de investimento geridos discricionariamente por quaisquer dos anteriores, assim como as sociedades investidas; (Grifei)



    Há também o primeiro aditamento ao contrato de compra e venda, firmado em 11-11-2016, com prorrogação do vencimento da primeira parcela para 11-11-2018.



    Ademais, a ata da assembleia geral extraordinária da Drogaria Mais Econômica realizada no dia 11-11-2015 registra eleição de Cauê C. V. I. C. como Diretor Presidente e de Marcelo O. R. M. como Diretor Financeiro.



    Há ainda comunicado da Brasil Pharma em 31-12-2015 com o título "Fato Relevante", em que informa a celebração de contrato de compra e venda da Drogaria Mais Econômica com a empresa Mobius Health S.A.



    O contrato de alienação fiduciária de ações firmado pela Mobius Health S.A., na condição de "fiduciante", e a Brasil Pharma S.A. na condição de "fiduciário", prevê no item 2.3:



    [...]



    Com base em tais documentos, é possível verificar que de fato houve a "formalização" da compra da Drogaria Mais Econômica S.A. pela Mobius Health S.A. em novembro de 2015, com previsão de pagamento de 44 milhões de reais de forma parcelada, sendo o vencimento da primeira parcela de 2016 prorrogado para novembro de 2018. Além disso, há documentos que comprovam ter a empresa Mobius Health assumido o controle da Drogaria Mais Econômica a partir de 11-11-2015, na medida em que tomou posse como Diretor Presidente Cauê C. V. I. C., o qual também foi o representante da Mobius no contrato de compra e venda.



    Por outro lado, o próprio Banco agravante confirma que o valor ajustado não foi pago pela Mobius. Além disso, não há comprovação de quem é o atual proprietário das ações da Drogaria Mais Econômica, nem mesmo se os direitos da Brasil Pharma previstos no contrato de compra e venda foram ou não exercidos, como o de exercer a propriedade plena e a posse dos ativos, o que representaria retorno do controle da Drogaria Mais Econômica à Brasil Pharma S.A. 



    Cabe ainda o registro que nos autos do processo nº 0020734-16.2017.5.04.0203 consta decisão destacando a existência de procuração passada pela Mobius à Brasil Pharma, conferindo poderes para a recompra das ações pela Brasil Pharma, documento esse muito relevante para a análise do presente caso e que não veio para estes autos, ônus que era do terceiro embargante.



    Ademais, a Mobius possuía capital social muito reduzido: R$ 500,00 (ID. b4ffa51 - Pág. 7), o que demonstra a ausência de condições financeiras da empresa para comprar a Drogaria Mais Econômica por 44 milhões de reais, evidenciando não ser séria a suposta intenção da compra e venda em tela. 



    O fato de a Mobius pertencer a um grupo econômico com potencial financeiro considerável não afasta o indício de fraude, uma vez que, mesmo não tendo a Mobius efetuado o pagamento dos 44 milhões de reais, não foi comprovado que a Brasil Pharma ou o BTG tenham acionado outras empresas do grupo econômico para cumprir com tal obrigação. 



    Cabe aqui o registro das considerações apresentadas pelo Exmo. Desembargador Marcelo Gonçalves de Oliveira no julgamento do processo nº 0020377- 56.2019.5.04.0303, os quais bem sintetizam a realidade de tal operação:



    [...] Ora, quando o grupo BTG, através de sua integrante que controla a Brasil Pharma, decide vender a rede de farmácias Mais Econômica para uma sociedade que não detém capital social ou patrimônio e que, ao final, não paga nada do valor contratado, o que se verifica é um passo da chamada teia de negócios.



    [...]



    O que se verifica, ao fim e ao cabo, é que o grupo BTG vendeu a rede de farmácias para não receber e depois vendeu o controle acionário da sociedade subsidiária credora, limpando a situação do seu fundo de investimento que controlava esta subsidiária, com até provável ausência de prejuízo econômico. Rentabilidade garantida, finalidade cumprida.



    A participação dos sucessores tanto da rede de farmácias quanto da Brasil Pharma não é clara na teia de negócios, pois compraram o controle de sociedades que num curto período de tempo faliram, mas estas sucessões de empresas no controle acionário, passando a rede de farmácias da Brasil Pharma para a Mobius e a Brasil Pharma passando para o grupo Lyon, possuem um vício de origem sério, qual seja, a venda da rede de farmácias para uma sociedade sem lastro financeiro próprio e que não paga pela compra, sem qualquer ação efetiva por parte do grupo BTG para a cobrança da dívida milionária e que leva à falência da sociedade vendedora. Felizmente para os credores trabalhistas não se mostra relevante saber as motivações dos compradores das sociedades.



    Concluindo, o vício de origem é o que caracteriza a fraude nas sucessões e que determina, por aplicação do parágrafo único do artigo 448-A, combinado com o § 2º, do artigo 2º, ambos da CLT na responsabilização solidária das sociedades que integram o chamado grupo BTG, dentre elas o Banco BTG.



    Ainda que através de uma complexa e elegante engenharia econômica, o que se verifica aqui é a corriqueira situação do sócio com capital e patrimônio que transfere suas ações de empresa não promissora (ainda que no momento da transferência assim não o pareça) para outrem, buscando fugir de sua responsabilidade futura.



    No mesmo sentido, ressaltando os fortes elementos que conduzem a uma conclusão de que houve fraude na transferência da Drogaria Mais Econômica S.A. e também da Brasil Pharma S.A., é o julgamento proferido em 25-05-2018 no processo nº 0020445-83.2017.5.04.0203 RO, 2ª Turma, de Relatoria do Exmo. Desembargador Alexandre Correa da Cruz:



    [...]



    Com base em tais provas, é possível concluir que houve a formal compra e transferência da Drogaria Mais Econômica à Mobius em novembro de 2015, mas que o contrato não atingiu todos os seus efeitos em razão do não pagamento pela compradora. Ressalto que transações envolvendo grandes empresas e grupos econômicos são complexas, mas também rigorosamente ajustadas e formalizadas, não se justificando que em sede de execução trabalhista sejam apresentadas apenas teses e parte dos documentos dessas transações.



    A transação realizada pela Brasil Pharma S.A. com a Mobius Health S.A. não gerou sucessão trabalhista (arts. 10 e 448 da CLT), na medida em que o negócio mostrou-se fraudulento, visando afastar a vinculação das dívidas da Drogaria Mais Econômica S.A. do controlador do grupo econômico: Banco BTG Pactual S.A.



    Além disso, ainda que se considere ter havido uma sucessão de empresas, há nítidos indicadores de que após a alegada sucessão no controle da ex-empregadora do autor da ação principal, a sucedida: Brasil Pharma S.A., voltou a ter a propriedade e posse da Drogaria Mais Econômica, anulando os efeitos da sucessão anterior. Outrossim, há claros elementos evidenciando que a transação não era economicamente viável do ponto de vista da capacidade econômico-financeira da suposta compradora, o que autoriza a responsabilização da empresa sucedida pelos débitos trabalhista. Nesse sentido o seguinte julgado:



    [...] 



    Em face de todo o exposto, concluo haver prova que demonstra ter o Banco BTG Pactual atuado como controlador da Brasil Pharma S.A., a qual figurou como controladora da Drogaria Mais Econômica S.A. até 11-11-2015, quando a empresa Mobius Health a adquiriu "formalmente", mas sem adimplemento do valor e com procuração passada à Brasil Pharma. Ressalto que, tal decisão não impede que o Banco BTG Pactual S.A. busque ressarcimento perante a Mobius Health S.A. e seu grupo econômico por prejuízos ou dívidas decorrentes da frustração do contrato de compra e venda da Drogaria Mais Econômica S.A.; circunstância que, de qualquer forma, não afasta sua responsabilidade para com os débitos trabalhistas desta.



    Nesse contexto fático, tenho por evidenciado suporte fático para confirmação da responsabilização solidária do agravante, ex vi do parágrafo único do art. 10-A, bem como pelo parágrafo único do art. 448-A e § 2.º do art. 2.º, todos da CLT. 



    Por fim, não procedem as teses envolvendo benefício de origem, na medida em que a responsabilidade do agravante é solidária.



    Nega-se provimento ao agravo de petição do terceiro embargante”.



    5. Consoante emerge da transcrição, o Tribunal Regional da 4ª Região, ao julgamento do agravo de petição, entendeu cabível a responsabilidade solidária do ora reclamante, uma vez que, à luz das premissas de origem, houve caracterização de grupo econômico e fraude na sucessão empresarial, atendidos os requisitos do art. 2º, § 2º, da CLT.



    6. O Tribunal de origem assinalou que (i) a venda das ações da Drogaria Mais Econômica se deu apenas no plano formal, já que nada foi pago pela alienação; (ii) as empresas envolvidas atuaram de forma coordenada com a finalidade de resguardar o patrimônio das empresas anteriormente responsáveis pela empregadora; (iii) o Banco BTG Pactual atuou como controlador da Brasil Pharma S.A, que, a seu turno, “figurou como controladora da Drogaria Mais Econômica S.A. até 11.11.2015, quando a empresa Mobius Health a adquiriu "formalmente", mas sem adimplemento do valor e com procuração passada à Brasil Pharma”.



    7. Como se vê, a justificação da decisão reclamada não guarda fundamento na inconstitucionalidade dos arts. 2º, §2º e 3º, e 488-A, parágrafo único, da CLT, ou, ainda, do art. 513, § 5º, do CPC. Ao contrário, a decisão reclamada se alicerça na aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie.



    8. Com efeito, este Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, já se manifestou no sentido de que, na hipótese de estrito processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há afronta à Súmula Vinculante 10, haja vista inexistente aspecto constitucional a ser considerado. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. APONTAMENTO DE FRAUDE: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 52649 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.5.2022) (destaquei).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. “Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal” (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl 51753 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022) (destaquei).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão reclamado rejeitou os embargos de declaração opostos contra julgamento de apelação em ação monitória, que entendeu pela “existência do contrato de prestação de serviços, como um ponto incontroverso, e assim também a concordância do Condomínio quanto ao valor pretendido, vez que devidamente deliberado e aprovado em Assembleia Geral, suficiente para a constituição, de pleno direito, do título executivo judicial em favor do autor”. Baseou-se, pois, unicamente, no acervo probatório dos autos para julgar a ação monitória. 2. Não se verifica contrariedade à legislação indicada como violada, tampouco o esvaziamento dessa norma ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ao que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10. 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl 48794 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.10.2021) (destaquei).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. ART. 49 DA LEI 11.101/2005. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇAO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 35737 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 05.8.2020) (destaquei).



    9. Não se verifica, pois, contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República.



    10. Quanto à veiculada infringência à decisão desta Suprema Corte exarada no ARE 1.160.361, melhor sorte não tem a reclamação.



    11. Sublinho que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado sem efeito vinculante, o qual não pode ser estendido a terceiros alheios à relação jurídica processual. 



    12. Dito de outra forma, o julgado invocado como paradigma na presente reclamação não estende sua eficácia à parte reclamante, uma vez que não figurou nele como sujeito processual. Nesse sentido, colho precedentes (grifei):



     
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. PEDIDO QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PREVISTAS NO ART. 102, I, l, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA 37.165/DF. DECISÃO DESPROVIDA DE EFICÁCIA VINCULANTE E EFEITOS ERGA OMNES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual, como se pode verificar do documento eletrônico correspondente. II – O pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Suprema Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes. III – Esta Suprema Corte assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 46.232 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.5.2021).



    “RECLAMAÇÃO PARADIGMA PROCESSO SUBJETIVO TERCEIRO. A reclamação nã